Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. ATENDIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
O atendimento insatisfatório à ordem de emenda da petição inicial, apesar da indicação clara do ponto a ser corrigido e mais de uma oportunidade para a parte Autora fazê-lo, acarreta, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo diploma normativo.
Apelação Cível desprovida.